Tribunal: STF
Processo: ACO 2151
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INC. II DO § 2º DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: DESTINAÇÃO DE 12% DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. PIAUÍ. EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2006 E 2007: ALEGADO DESCUMPRIMENTO. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 80/2006 DO PIAUÍ. COMPETÊNCIA CONCORRENTE (§ 3º DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). RESOLUÇÃO N. 322/2003 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE: AUSÊNCIA DO ADEQUADO PATAMAR DE JURIDICIDADE PARA O ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES A DIREITOS E APLICAÇÃO DE SANÇÕES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.